Tribunal: TJDFT
Processo: 0752900-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CONTAS PASEP. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR. PRETENSÃO PRESCRITA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição decenal da pretensão relacionada a supostos desfalques em conta individual do PASEP, ao fundamento de que o titular teve ciência inequívoca dos fatos quando realizou o saque dos valores em 29/12/2009, tendo a ação sido ajuizada apenas em 03/12/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional aplicável às contas PASEP; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados exclusivamente para fins de prequestionamento, à míngua de omissão, obscuridade ou contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição intrínseca, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa.
4. A contradição sanável por embargos é apenas aquela existente entre as premissas, fundamentos e conclusões do próprio julgado, não se confundindo com divergência em relação a alegações da parte ou a precedentes não vinculantes.
5. O acórdão embargado fixa expressamente que o termo inicial da prescrição decenal é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques na conta PASEP.
6. Constatado que o saque dos valores ocorreu em 29/12/2009 e que a ação foi ajuizada somente em 03/12/2024, resta configurado o transcurso do prazo prescricional de dez anos.
7. O prequestionamento decorre do enfrentamento da matéria devolvida ao Tribunal, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição intrínseca, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
2. O termo inicial da prescrição decenal relativa a supostos desfalques em conta PASEP é a data em que o titular tem ciência inequívoca dos fatos, evidenciada pelo saque dos valores.
3. É desnecessária a oposição de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, II; 1.013; 1.022, I; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp no 1.936.510/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 2021; TJDFT, Acórdão no 1772816, Processo no 0709014-45.2021.8.07.0006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023.